Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-91.2021.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702595-91.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ORNATUS APELADO: LEANDRO FERNANDES ADORNO D E C I S Ã O Trata-se de apelação, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo réu, CONDOMINIO DO EDIFICIO ORNATUS, contra sentença que resolveu o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, nos autos de processo de conhecimento movido por LEANDRO FERNANDES ADORNO, e julgou os pedidos autorais parcialmente procedentes, no seguinte sentido: “(...) condenar a ré a promover o abatimento proporcional, no percentual de 24,78% referente a metragem da unidade comercial de propriedade do autor, com relação às despesas de luz e água e das correlatas, como manutenção e limpeza de caixa d'água, cisterna, e demais equipamentos e serviços que estejam diretamente ligados à rede hidráulica e elétrica do condomínio, bem como de honorários advocatícios pagos para a defesa do presente processo.” É o breve relatório. Decido. O caput do art. 1.012 do CPC atribui efeito suspensivo automático ao recurso de apelação e o caso narrado não se amolda às hipóteses de produção imediata de efeitos após a publicação da sentença previsto pelo §1o do mesmo artigo. De outra parte, não restou demonstrado risco de dano irreparável que possa justificar a concessão do efeito suspensivo ativo mediante o deferimento da antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1012, §4.o do CPC. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f